Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724100-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. P. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: IVANALDO GOMES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A.L.P.L.G., representado por seu genitor, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência para que a ré se abstenha de cancelar ou restabeleça o plano de saúde do menor agravante, com as mesmas condições da contratação, assegurando a continuidade do tratamento em curso enquanto necessário ou até a migração para plano equivalente. Em suas razões recursais (ID 60218002), o agravante afirma que era beneficiário do plano de saúde da parte agravada, contudo, em 30 de abril de 2024, foi comunicado da rescisão unilateral do contrato, que seria encerrado no dia 1o de junho de 2024. Relata ser portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, motivo pelo qual tem indicação de tratamento multidisciplinar a ser realizado de modo contínuo. Argumenta que “não suficiente as necessidades de continuidade de tratamento médico pelo autor, a requerida procedeu ao cancelamento de forma abusiva e sem qualquer respaldo legal”, já que a inobservância da exigência de comunicação prévia no prazo de 60 dias torna o cancelamento irregular. Diz que são aplicáveis as regras atinentes aos contratos individuais/familiares quando se constata que houve a comercialização do “falso plano coletivo”, como no caso em análise. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer: “a concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para a determinação de obrigação de fazer as Rés, ora Agravadas, no sentido de se ABSTER DE CANCELAR OU EM CASO CANCELAMENTO RESTABELECER O PLANO DO AUTOR E GARANTIR AS MESMAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO COM A CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS EM CURSO ENQUANTO SE FIZEREM NECESSÁRIOS ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento do Autor ou NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO QUE DETERMINE QUE A REQUERIDA PROVIDENCIE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EQUIVALENTE DE IDENTICA COBERTURA E SEM CARENCIA AO AUTOR que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde.” No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela de urgência requerido por A.L.P.L.G., menor impúbere, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, alegando que tem contrato de assistência à saúde coletivo por adesão com as rés, as quais o notificaram da rescisão unilateral do contrato, prevista para o dia 1o/6/2024. Afirma que está em tratamento multidisciplinar de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do processamento Sensorial, cuja interrupção trará danos irreversíveis à saúde do autor. Aduz que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de assistência à saúde pelas rés é abusiva e ilegal. Por fim, pede a concessão de tutela de urgência para manter o contrato com as rés, nos seguintes termos: “Requer seja deferida TUTELA ESPECÍFICA, liminarmente, inaudita altera pars, e na forma já mencionada, cominando obrigação de fazer as Rés, COM FIXAÇÃO DE PRAZO, no sentido de se ABSTER DE CANCELAR OU EM CASO CANCELAMENTO RESTABELECER O PLANO DO AUTOR E GARANTIR AS MESMAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO COM A CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS EM CURSO ENQUANTO SE FIZEREM NECESSÁRIOS ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da Autora ou NÃO SENDO ESTE O ENTENDIMENTO QUE DETERMINE QUE AS REQUERIDAS PROVIDENCIEM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO EQUIVALENTE DE IDENTICA COBERTURA E SEM CARENCIA AO AUTOR que assegure a continuidade dos serviços de assistência à saúde”. Requer também a gratuidade de justiça. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, tais requisitos legais não estão suficientemente configurados. Conquanto o autor seja criança de tenra idade e que, em razão do diagnóstico de TEA, precise se submeter a múltiplas terapias indicadas para o seu pleno neurodesenvolvimento, o acompanhamento médico contínuo do qual necessita se confunde com o tratamento voltado ao emprego dos meios disponíveis para alcance de alta médica, garantidor da sobrevivência do paciente, de maneira que a síndrome que acomete o autor não se enquadra naquelas que permitem a excepcionalização do direito à resilição contratual, nos moldes do Tema 1.082 do STJ. Então, a simples circunstância de a parte autora encontrar-se em tratamento de Transtorno do Espectro Autista - por não envolver situação de internação hospitalar ou de riscos de sobrevivência ou à incolumidade física do autor —, não autoriza a manutenção do plano de saúde, por não atender à orientação definida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1082, como já decidiu este egrégio TJDF, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). 3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente. 4. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1798346, 07263155220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há probabilidade do direito alegado, demandando, o caso, cognição exauriente, porquanto a análise da extensão da discussão fática e jurídica apresentada exige a avaliação acurada dos fatos e fundamentos a serem manifestados pelas partes litigantes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, em se tratando de parte menor impúbere, tem-se como presumida a hipossuficiência, razão pela qual o benefício deve ser deferido. Por esses fundamentos, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” Como é cediço, para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, deve ser observado os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. Nesse sentido: "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias" (AgInt no AREsp 2.019.728/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). In casu, verifica-se que, em 30/04/2024, foi enviada notificação da rescisão contratual ao autor agravante, noticiando que o plano de saúde seria definitivamente cancelado em 01/06/2024 (ID 198107195 dos autos de origem), isto é, antes do transcurso do prazo de sessenta dias, contado da notificação. Se não bastasse, as provas até então reunidas nos autos de origem indicam que o plano de assistência à saúde coletivo empresarial contratado possui características de plano individual/familiar, de modo que a rescisão unilateral do contrato pressupõe a apresentação por parte da seguradora de motivação idônea, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos. A propósito, sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FAMILIAR. FALSO COLETIVO. MICROGRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA NÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pleito de cassação ou reforma do pronunciamento judicial recorrido. 1.1. Inadmissível a formulação de pleito de condenação da parte contrária ao pagamento de multa, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal. 2. O tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoante conceitos externados pela Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009. 3. A despeito de as partes terem firmado contrato intitulado coletivo empresarial, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem consolidada orientação no sentido de que os contratos de plano de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificam como "falso coletivos" (microgrupo) e, portanto, estão sujeitos a algumas regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais, sendo imperativa a necessidade de motivação idônea concedida pelo plano de saúde. 4. Evidente a vulnerabilidade de um conjunto reduzido de pessoas, porquanto comprometido o poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasiona um desequilíbrio de forças na relação contratual. 5. Demonstrada a ilegitimidade da rescisão unilateral efetuada sem motivação idônea, diante da natureza atípica do negócio jurídico firmado por microgrupo, depreende-se a necessidade de manutenção do vínculo da parte autora ao plano de saúde nos termos contratados. 6. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 6.1. O dano moral não se verifica tão somente no dissabor, na frustração, na insegurança ou na angústia da consumidora, que teve de ajuizar ação para obter provimento judicial que compelisse a apelante a manter a prestação dos serviços médicos e hospitalares contratados, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Suspensa a exigibilidade em favor da autora.” (Acórdão 1822400, 07095724320238070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da rescisão contratual unilateral, razão pela qual, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, deve-se manter o contrato vigente. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde do autor agravante, nos termos contratados. Na eventual impossibilidade, que o demandante seja inserido em plano de saúde equivalente, com idênticas coberturas, sem necessidade de observância do prazo de carência. Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator